Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700727-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SHEILA LAUTERER VIEIRA AIRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial (ID 73648362 e ID 76541059) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019